Tribunal: TJDFT
Processo: 0703958-75.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL. CONTRATAÇÃO DO PLANO DE TELEFONIA E INTERNET. CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RESPOSTA A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo mesmo. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Cabe lembrar que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente nela alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão interna, o que não se observa na decisão recorrida.
3. O embargante alega que o acórdão não analisou o procedimento da empresa operadora de telefonia de não confirmar a identidade pessoal do contratante, tampouco o equívoco, nas telas sistêmicas da embargada, quanto ao endereço de fatura do consumidor. Afirma, ainda, que o acórdão não analisou a necessidade de produção de prova pericial em relação à voz da gravação.
4. Cabe ressaltar, a princípio, que as alegações da embargante não foram ventiladas no processo, isto é, as referidas teses trazidas via embargos de declaração não foram alegadas na petição inicial, tampouco nas razões do recurso inominado interposto. Trata-se, portanto, de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Assim, deixa-se de analisá-las em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade. Na sistemática processual adotada pela legislação brasileira, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada momento correto.
5. Ademais, conforme foi observado no item 4 do acórdão recorrido: “Consoante a gravação da ligação feita pelo autor à requerida, anexada aos autos pela mesma (ID 12559592), houve a contratação dos serviços de telefonia e internet. Cabe frisar que a mencionada gravação, bem como as telas apresentadas pela requerida com a contestação, não foram impugnadas pelo requerente”. Assim, considerando a ausência de impugnação da gravação e das telas apresentadas pela embargada, tais provas se tornaram incontroversas.
6. No caso em análise, o acordão impugnado é claro e apresenta ampla fundamentação para o não provimento do recurso. A pretensão do embargante, assim, consiste no reexame do mérito do julgado, o que não se admite via embargos de declaração.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.